Tribunal: TJSP
Processo: 2083051-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Exequente idoso - Decisão agravada que deferiu o pedido de bloqueio de passaporte e CNH da devedora – Medida excepcionalíssima, pois consubstancia violação a direito fundamental – Art. 5, XV da CF – Na hipótese dos autos, por se tratar de dívida alimentar, razoável o bloqueio do passaporte da executada –

Ementa:
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Exequente idoso - Decisão agravada que deferiu o pedido de bloqueio de passaporte e CNH da devedora – Medida excepcionalíssima, pois consubstancia violação a direito fundamental – Art. 5, XV da CF – Na hipótese dos autos, por se tratar de dívida alimentar, razoável o bloqueio do passaporte da executada – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000377428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083051-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
CHARLENE VAZ, é agravado OSWALDO EDUARDO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
24298
AGR. INSTR.:
2083051-74.2020.8.26.0000
COMARCA:
SANTANA DE PARNAÍBA (1a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
CHARLLENE VAZ
AGDO.:
OSWALDO EDUARDO PINTO
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS
Cumprimento de
sentença Honorários advocatícios Exequente idoso - Decisão
agravada que deferiu o pedido de bloqueio de passaporte e CNH da
devedora Medida excepcionalíssima, pois consubstancia violação a
direito fundamental Art. 5, XV da CF Na hipótese dos autos, por
se tratar de dívida alimentar, razoável o bloqueio do passaporte da
executada
Decisão parcialmente reformada
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
trasladada às fls. 23/24 que, em cumprimento de sentença, determinou o bloqueio da CNH
e Passaporte da executada.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega que a medida viola
direitos fundamentais e deve ser revogada.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, encontram-se os
autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Parcial razão assiste à recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Assim, determino a realização das medidas abaixo descritas, SERVINDO
ESTA DECISÃO, ASSINADA DIGITALMENTE, COMO: A) OFÍCIO À
POLÍCIA FEDERAL para suspensão imediata do passaporte do devedor
acima qualificado, não autorizando o embarque para qualquer destino
internacional, garantindo a preservação de recursos financeiros que devem
ser destinados ao credor, conforme preceitua o artigo 789 do CPC. Caso haja
demonstração de que a viagem será exclusivamente a trabalho, o executado
deverá requerer autorização judicial específica, oportunidade que será
apreciada a suspensão temporária do passaporte. B) OFÍCIO AO DETRAN
para bloqueio imediato da CNH do devedor. Aqui, faço uma especial
observação no sentido de esclarecer que a doutrina e jurisprudência
dominante é no sentido de que não se trata de restrição à liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locomoção, uma vez que em geral, muitas pessoas não tem veículos e se
locomovem por outros meios de transporte.
Não obstante recentes julgamentos não vinculantes pelo C. Superior
Tribunal de Justiça1, a jurisprudência sobre a matéria não está pacificada e este Relator
adota posicionamento em sentido diverso.
A suspensão de CNH não somente viola direito fundamental de ir e
vir, mas também pode prejudicar o acesso da devedora à saúde, o exercício de trabalho
entre outras atividades básicas relacionadas à dignidade da pessoa humana, sobretudo nesse
período conturbado de pandemia. Quando sopesada com direitos e garantias assegurados
pelo diploma constitucional, tal medida se aproxima mais de uma punição à credora, não
sendo razoável a restrição de direitos individuais dessa natureza na consecução de
satisfação de obrigações pecuniárias.
O limite constitucional é traduzido, no plano infraconstitucional, em
verdadeiros requisitos de admissibilidade na aplicação de medidas atípicas, dispostos no
art. 8 do CPC. Segundo o preceito, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência. Ademais, o bloqueio de CNH tem questionável efetividade, pois
não resulta em direta constrição de bens que satisfaça o crédito perseguido.
Todavia, o mesmo não se pode dizer com relação ao bloqueio do
Passaporte.
Eventual viagem internacional pressupõe a existência de recursos
financeiros, que poderiam ser utilizados para satisfazer a obrigação exequenda (natureza
alimentar), razão pela qual a medida se reveste de razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, pela fundamentação acima, merece ser parcialmente
reformada a decisão, desbloqueando-se somente a CNH da devedora, mantidos os demais
aspectos da decisão.
3.- Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 09/08/2018; RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23881
Agravo de Instrumento no 2083051-74.2020.8.26.0000
Comarca: Santana de Parnaíba
Agravante: Charlene Vaz
Agravado: Oswaldo Eduardo Pinto
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE AO DE N. 24.298, DO E. DESEMBARGADOR
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Com a devida vênia do digno relator, divirjo parcialmente do voto no
tocante à manutenção da decisão de primeiro grau, que admitiu o bloqueio do
passaporte da executada-agravante.
Entendo que a natureza da dívida (alimentos) não justifica a adoção de
medida extrema do bloqueio do passaporte, que somente seria admissível para a
finalidade a que se presta a execução, ou seja, a satisfação do crédito.
Na hipótese, pese legítima a pretensão do agravado à satisfação do
crédito, não justifica a apreensão do passaporte da devedora, pois, sem evidência de
que ela oculta patrimônio com a finalidade de frustrar a execução, a medida não deve
ser autorizada, pois, além de não conferir efetividade à execução, transmuta-se em
verdadeira punição, em nítida afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana,
verdadeiro fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, inciso III, da CF).
Sobre o tema, decisão monocrática do STJ, in verbis:
“A adoção de meios executivos atípicos e, portanto, de caráter
subsidiário, como a apreensão de passaporte, somente é cabível se
houver indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e
deve fundar-se nas especificidades do caso concreto, observando-se o
contraditório e o princípio da proporcionalidade, sob pena de resultar
em constrangimento ilegal, pois configura medida limitativa da
liberdade. (...) Assim, a medida constritiva pleiteada não se mostra
adequada ou necessária já que seu deferimento não resultará na
pretendida satisfação do débito”
(ExeSEc 8440, Rel. João Otávio Noronha, DJE 20.8.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão
que suspendeu a sua carteira nacional de habilitação
CNH da
recorrente. Agravado persegue o recebimento de obrigação alimentar
devida pela agravante, desde 2.016, e ela se mostra recalcitrante no
pagamento da pensão e na busca de alguma solução para a lide.
Suspensão da CNH e apreensão do passaporte, ora deferidas pelo
juízo na origem, não se prestam não mostram eficácia. Execução que
deve ser promovida da forma menos gravosa possível Precedentes do
STJ. Decisão atacada cassada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239498-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Americana - Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
“ALIMENTOS Execução Indeferimento do pedido de suspensão da
carteira nacional de habilitação da agravada e do serviço de cartão de
crédito a ela prestado, bem como a apreensão de seu passaporte,
como
medidas
coercitivas
ao
adimplemento
da
obrigação

Manutenção Constrições que se revelam apenas como sanção ao
inadimplemento, pois incapazes de gerar qualquer efeito prático para a
satisfação da obrigação Medidas atípicas que devem ser subsidiárias
e mostrar efetividade e coerência ao objeto da ação Inteligência do
art. 139, IV, do CPC Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201206-70.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro:
08/11/2019)
Assim, voto pelo provimento do agravo para a reforma da decisão
também na parte em que determinou a apreensão do passaporte.
Fernando Sastre Redondo
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
E364F07
5
6
Declarações
de Votos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
10C6BB73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2083051-74.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.